Tribunal: TJMT
Processo: 1014437-64.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014437-64.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR ABAIXO DE 160 UPF/MT. LEI ESTADUAL 10.496/2017. PODER DISCRICIONÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença extintiva da Execução Fiscal nº 1014437-64.2016.8.11.0041 por ausência de interesse de agir, em razão do valor da execução ser inferior a 160 UPF/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível ao Juízo, de ofício, extinguir execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o valor executado for inferior ao limite estabelecido em lei estadual que autoriza a não propositura ou desistência de ações de cobrança de créditos pela Fazenda Pública Estadual.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual 10.496/2017 dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, facultando à Fazenda Pública a desistência do ajuizamento de ação ou ainda no curso do processo quando se tratar de valor inferior a 160 UPF/MT.

4. A desistência ou o pedido de extinção dos autos com fundamento no valor abaixo de 160 UPF constitui poder discricionário da Fazenda Pública.

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe ao juízo extinguir de ofício execução fiscal por ausência de interesse de agir em razão do valor da causa, quando a legislação específica apenas faculta ao ente público o não ajuizamento ou desistência das ações de cobrança".

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual 10.496/2017, arts. 2º e 5º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 999.639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 18/06/2008; TJMT, AgRg nº 115156/2011, Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.11.2011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO BRADESCARD S.A
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT, determinando o prosseguimento regular da Ação de Execução Fiscal nº 1014437-64.2016.8.11.0041 movida contra
BANCO BRADESCARD S.A
.

Nas razões recursais, sustenta que “
houve o julgamento dos embargos à execução, vinculados ao presente feito executivo, onde o banco ora agravante, cumpriu em sua totalidade com a dívida oriunda do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 20161732, no valor de R$ 22.440,97 (vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta reais e noventa e sete centavos), vinculado a presente ação. Assim, resta evidente a impossibilidade de rediscussão da matéria, haja vista que a sentença transitada em julgado nos embargos à execução, vinculados ao feito, apreciou o mérito da demanda, adquirindo força de coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC e art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal”.

Alega que
“pugna-se pela reforma da decisão ora combatida, para reconhecer a coisa julgada material, extinguindo-se o feito executivo, nos termos do Art. 924, II do Código de Processo Civil”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 348752365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT, determinando o prosseguimento regular da Ação de Execução Fiscal nº 1014437-64.2016.8.11.0041 movida contra
BANCO BRADESCARD S.A
.

Pois bem.

Em síntese aduz o recorrente que o crédito foi quitado em Embargos à Execução e por isso o processo deve ser extinto nos termos do Art. 924, II do Código de Processo Civil.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, é cedido que a Lei Estadual 10.496/2017 dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, facultando a Fazenda Pública a desistência do ajuizamento de ação ou ainda no curso do processo quando se tratar de valor inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, vejamos:

Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único: Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

Parágrafo único A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.

Extrai da legislação acima citada que a desistência ou o pedido de extinção dos autos com fundamento no valor abaixo de 160 UPF é poder discricionário da Fazenda Pública.

Ademais, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMPOSTO MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante.

2. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN), o que não ocorre na presente hipótese.

3. Incumbe aos Municípios a disposição que permite legislarem sobre interesse local, nos termos do art. 30, da Carta Magna.

4. A intervenção do judiciário na presente hipótese importa na afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, restringindo, outrossim, o direito de ação do Município, uma vez que, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não há qualquer impedimento legal ao ajuizamento da demanda no valor lançado pela Administração.

5. Recurso especial desprovido. (REsp 999.639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 18/06/2008)

Considerado que, no caso concreto, não houve pedido de desistência ou extinção por parte da Fazenda Pública, não poderia o juízo ter extinguido o executivo fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir.

No que tange a alegação de que a extinção deveria se dar pelo pagamento, cabe ao agravante informar ao juízo de primeiro grau quando do retorno dos autos.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026